Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717366-70.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILCRAFT COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA EMBARGADO: W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRASILCRAFT COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA., contra o acórdão n. 1767058, exarado sob o ID 52626656, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e, conheceu o recurso de apelação interposto por ANTÔNIO CARLOS SOBRAL ROLLEMBERG e deu-lhe parcial provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 53028962, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 16:16:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora